Tribunal: TJSP
Processo: 2036555-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito processual – Rejeição dos embargos de declaração opostos para pleitear o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte contrária – Inconformismo da ré – Não conhecimento – Inexistência de hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento reconhecida em julgamento anterior desta C. Câmara – Impossibilidade de conhecer novamente da questão anteriormente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito processual – Rejeição dos embargos de declaração opostos para pleitear o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte contrária – Inconformismo da ré – Não conhecimento – Inexistência de hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento reconhecida em julgamento anterior desta C. Câmara – Impossibilidade de conhecer novamente da questão anteriormente decidida – Inteligência dos arts. 505 e 507 do CPC – Ausência de risco de inutilidade do julgamento da matéria apenas ao ser apreciado o pleito em eventual recurso de apelação, como assentado no acórdão anterior – Tema Repetitivo 988 do E. STJ – Indevida a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC – Precedentes desta C. Corte – Recurso não conhecido